Tribunal: TJBA
Processo: 8075501-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075501-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BAHIA STELLA ADMINISTRACAO DE HOTEIS, BARES E RESTAURANTE LTDA. - ME

Advogado(s)
:
URIAS MARTINIANO GARCIA NETO, REINALDO LUIZ ROSSI

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS.
Inserção da subvenção
conta de desenvolvimento energético
(
cde
)
na base de cálculo do icms
. CABIMENTO.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação n. 8075501-34.2022.8.05.0001, em que é
apelante
a
BAHIA STELLA ADMINISTRACAO DE HOTEIS, BARES E RESTAURANTE LTDA. - ME
e
apelado
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
n
egar provimento

ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça